Tribunal: TJBA
Processo: 0504349-40.2014.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0504349-40.2014.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: Allison Carvalho Silva Advogado(s): VICTOR BRAZ DA SILVA AZEVEDO, LORENA PEIXOTO OLIVEIRA RECORRIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ06 ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ENSINO MÉDIO. EXAME SUPLETIVO (CPA). MENOR DE 18 ANOS. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR DE UNIVERSIDADE PÚBLICA. CAPACIDADE INTELECTUAL COMPROVADA. DIREITO AO ACESSO A NÍVEIS ELEVADOS DE ENSINO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Remessa Necessária em face de sentença proferida em 2015, em sede de mandado de segurança, que concedeu a ordem para assegurar a estudante menor de 18 anos, já aprovado em vestibular para o curso de Psicologia em universidade estadual, o direito de submeter-se a exame supletivo (CPA) para a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a regra etária prevista no art. 38 da Lei nº 9.394/1996 (LDB) pode ser flexibilizada para permitir a realização de exame supletivo por menor de 18 anos que demonstrou comprovada aptidão intelectual ao ser aprovado em vestibular de instituição de ensino superior. III. Razões de decidir 3. O acesso aos níveis superiores de ensino deve ser garantido em conformidade com a capacidade de cada indivíduo, preceito basilar instituído pelo art. 208, V, da Constituição Federal, o qual deve prevalecer sobre leituras puramente literais da legislação infraconstitucional. 4. A aprovação do impetrante em exame vestibular concorrido evidencia sua capacidade intelectual e aptidão para o encerramento da etapa básica da educação, não devendo a barreira etária imposta pela LDB servir como bloqueio ao seu regular desenvolvimento acadêmico. A manutenção de tal óbice configuraria ofensa ao princípio da razoabilidade. 5. A concessão da ordem não assegurou a aprovação automática do estudante, mas tão somente viabilizou a sua submissão à avaliação técnica de competências, preservando, assim, a meritocracia e as diretrizes de organização de ensino autorizadas pelos arts. 23 e 24 da LDB. 6. Adicionalmente, atesta-se que o transcurso do tempo desde a concessão da liminar e prolação da sentença consolida uma situação fática irreversível, cuja desconstituição geraria grave e injustificado prejuízo à vida profissional e acadêmica do estudante. IV. Dispositivo e tese 7. Remessa Necessária conhecida e desprovida, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. Tese de julgamento: "É legítima a mitigação do critério etário previsto no art. 38 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação para autorizar a submissão a exame supletivo (CPA) de estudante menor de 18 anos aprovado em vestibular, em consagração ao direito constitucional de acesso aos níveis mais elevados do ensino conforme a capacidade individual.” Vistos, relatados e discutidos estes autos da Remessa Necessária que figuram, como Remetente, JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA, e, como Remetidos, ALLISON CARVALHO SILVA e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em em CONHECER da remessa necessária e, no mérito, CONFIRMAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça